Tribunal: STF
Processo: ARE 1418492
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MILITAR PARA EXERCER CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA PÚBLICA. DEVER DO ENTE PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim fundamentado:



    “De fato, não há dúvidas de que o ato administrativo que nomeou para o cargo de delegado, policial militar, padece de vício de ilegalidade, já que vai de encontro a letra do texto constitucional, que prevê a exigência de prévia aprovação em concurso público de prova ou de prova e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, para investidura em cago ou emprego público, que, na hipótese, faz referência ao cargo de Delegado Civil (art. 37 da CF).“ (e-doc. 15).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 24).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 6º, 25, 48, inc. X, 61, § 1º, incs. II, 167, incs. I e II, 169, incs. I e II, da Constituição da República. Discorre sobre o princípio da Separação dos Poderes, afirmando ter havido invasão, pelo Judiciário, em atribuições reservadas ao Executivo. Sustenta que a determinação para a criação de cargos públicos contraria o processo legislativo e resulta em determinação de gastos sem indicação da respectiva fonte de custeio. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “De início, cumpre destacar que se tem admitido a apreciação pelo Poder Judiciário de questões relativas ao poder discricionário do Poder Executivo, eis que é possível ao Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando este inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    A jurisprudência, inclusive, tem admitido, em situações excepcionais como neste caso, a atuação do Poder Judiciário em tema de políticas públicas. Insta ressaltar que o Princípio da Separação dos Poderes não pode ser utilizado para obstar um direito social reconhecido pela Constituição.



    (...)



    Portanto, é cabível ao Poder Judiciário se pronunciar sobre a matéria descrita na inicial diante da precariedade da atuação do Poder Executivo, qual seja, a nomeação de um sargente para exercer funções privativas de Delegado de Polícia, não sendo este concursado.



    De fato, não há dúvidas de que o ato administrativo que nomeou para o cargo de delegado, policial militar, padece de vício de ilegalidade, já que vai de encontro a letra do texto constitucional, que prevê a exigência de prévia aprovação em concurso público de prova ou de prova e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, para investidura em cago ou emprego público, que, na hipótese, faz referência ao cargo de Delegado Civil (art. 37 da CF).



    (...)



    Dessa forma, a hipótese viola diretamente o art. 37, caput e inc. II, da CF, relativo ao provimento de cargos de servidores sem concurso prévio, inobstante aludida norma decorra do princípio da igualdade, haja vista que os dois fins destinam-se sua observância, quais sejam, propiciar a Administração Pública a escolha do candidato mais capacitado para a prestação do serviço público e assegurar a todos os interessados a oportunidade de integrar os seus quadros.



    Registre-se ainda, especialmente no concernente à ausência de servidores para exercerem a função de Delegado de Polícia, ser dever do Estado prestar segurança pública, atribuição esta que deve ser exercida por meio da Polícia Militar, porém dirigida por Delegados de Polícia de Carreira, cabendo-lhes exercer as funções de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, exceto militares, conforme dispõe o art. 144, § 4º, da CF.



    (...)



    Assim, em conformidade com imperativo constitucional, o exercício da atividade policial é privativa de membros de carreira, que deve ser bacharel em direito, estando condicionado o respectivo ingresso à devida habilitação através do concurso público de provas ou de prova e títulos.



    Na hipótese, o policial militar fora designado para exercer a função de delegado sem a devida submissão prévia ao concurso público para o exercício do apontado cargo, não se enquadrando, pois, na exigência contida na Constituição Federal.



    Torna-se oportuno citar, objetivando evitar maiores discussões sobre a matéria, o que vem assegurando a jurisprudência do STF, destacando-se aqui a ementa da ADI nº 1854 que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei do Estado do Piauí que permite que “pessoas estranhas à carreira” pudessem exercer cargo de Delegado de Polícia, senão vejamos:



    (...)



    Dessa forma, patente é o vício de legalidade, na nomeação de policial militar para exercer cargo de Delegado da Polícia Civil no município acima citado, por infringir, como dito, literalmente, o art. 144 § 4º da CF, devendo o citado cargo ser preenchido por quem tenha cumprido os requisitos elencados no art. 37 do mesmo diploma legal. Sendo, pois, necessária a nomeação de delegado de carreira, para exercer essa função naquele Município.



    O Estado, por sua vez, ao invés de prover o cargo da delegacia com profissional concursado, vem se utilizando, como tese defensiva, da teoria da “reserva do possível”, para tentar impedir que o Poder Judiciário adentre na competência constitucional do executivo e legislativo para implementar políticas públicas. Contudo, a referida teoria se resume no fato de que a decisão para a aplicabilidade imediata das normas constitucionais, ante as ilimitadas necessidades da coletividade, será aferida pelo ente governamental conforme as condições orçamentárias. Abstrai-se dessa teoria que os indivíduos não têm direito subjetivo frente ao Ente Público senão nos limites do razoável.



    Entretanto, o entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação dessa limitação à efetivação da norma constitucional, através da aplicação da teoria da reserva do possível, deve o Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço.



    Na hipótese, constata-se que o apelante ofereceu em sua defesa a tese da reserva do possível de forma vaga, sem especificar, em concreto, o impacto da decisão vergastada nos orçamentos públicos, inviabilizando a sua aferição de razoabilidade.



    (...)



    Assim, aliando este dispositivo ao art. 144, verifica-se que é dever do Estado garantir a segurança pública, devendo prover de forma devida os cargos vagos, devendo a sentença ora atacada ser mantida em todos os seus termos.”



    (e-doc. 15).



    5. Da leitura do acórdão recorrido se verifica, na espécie, a existência de particularidades que autorizaram o acolhimento do pedido autoral, diante de omissão estatal suficientemente demonstrada.



    6. Nesse cenário, para examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, no tocante à ausência de recursos para a criação e provimento do cargo de delegado de polícia, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA CENTRO EDUCACIONAL. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de ação civil pública, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) .” 



    (ARE nº 1.251.593-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 16/09/2021; grifos nossos).



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 15), por tratar-se de ação civil pública, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator